Tribunal: TJBA
Processo: 0348329-35.2012.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0348329-35.2012.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ROGOCIANO SPINOLA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MIGUEL ALVES NOGUEIRA

EMBARGADO: GUIOMAR MARTA SOUZA NUNES e outros (4)

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR, MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, MARIANA ALMOFREY NOGUEIRA, LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ENTENDER QUE O RECURSO SERIA MERAMENTE PROTELATÓRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - As questões atinentes ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, bem como da aplicação de multa de que trata o artigo 1021, §4º do CPC não restaram, de fato, esclarecidas pelo decisum impugnado.

II - Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, apenas para suprir a omissão, sem, contudo, atribuir ao recurso o pretendido efeito modificativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do agravo interno em recurso especial nº 0348329-35.2012.8.05.0001.3, em que figuram, como embargante, GUIOMAR MARTA SOUZA NUNES E OUTROS, e, como embargado ROGOCIANO SPINOLA CASTRO.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo, na esteira do voto do Relator.